Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N.o 792. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.618/2020, de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior - Lei Distrital n.o 3.624/2005.
2. Deve ser afastada a aplicação da Lei Distrital n.o 6.618/2020, em virtude da sua inconstitucionalidade formal, adequando-se, por consequência, a observância do disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, que limita o valor de expedição de requisição de pequeno valor a 10 (dez) salários-mínimos.
3. Mesmo que fosse reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, os seus efeitos não se aplicariam ao presente cumprimento de sentença, uma vez que se adota a norma vigente na data do reconhecimento do direito, conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.° 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n.o 792 do STF) pelo Supremo Tribunal Federal
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.